Tribunal: TJMT
Processo: 0003539-05.2015.8.11.0086
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003539-05.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO BOEFF - CPF: 350.208.739-34 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), IVO BOEFF - CPF: 350.208.739-34 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IVO BOEFF.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Nova Mutum e por Ivo Boeff contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e rejeitando a indenização por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a indenização por danos morais deve ser reduzida, diante da alegação de inexistência de nexo causal exclusivo entre o acidente e os danos sofridos pelo autor/apelante;

(ii) verificar se há culpa concorrente da vítima, em razão da suposta ausência do uso de cinto de segurança;

(iii) avaliar se há direito à indenização por dano estético e se o valor dos danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, o que restou comprovado nos autos.

4. A alegação de culpa concorrente da vítima não se sustenta, pois o ente público não apresentou prova concreta de que o passageiro não utilizava o cinto de segurança.

5. A condenação por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00, considerando o sofrimento prolongado da vítima, que apresenta dor crônica e limitação funcional do ombro esquerdo.

6. O pedido de indenização por dano estético não merece acolhimento, pois não restou comprovada deformidade física que cause constrangimento ao autor/apelante.

7. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o pedido de dano estético é mantida, pois houve sucumbência parcial da parte autora, conforme o art. 86 do CPC e a Súmula nº 326 do STJ não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município desprovida. Apelação de Ivo Boeff parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do ente público por acidente de trânsito envolvendo veículo oficial é objetiva, exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2. A culpa concorrente da vítima deve ser demonstrada de forma concreta, não bastando alegações genéricas.

3. O dano estético exige prova de deformidade permanente que gere constrangimento, não se confundindo com limitações funcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1825662/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.09.2020; Súmula 326/STJ; TJ-GO, ApCiv 55810964620198090051, Relator: Des.Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, j.6/4/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Nova Mutum
e por
Ivo Boeff
contra a sentença que, em
Ação de Indenização por Danos Estéticos e Morais
, julgou os pedidos parcialmente procedentes, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Indenizatória de Danos Estéticos e Morais por Acidente de Trânsito proposta por Ivo Boeff, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o montante da condenação, incidirão juros segundo o índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, desde a data do evento danoso (24/01/2014), e correção monetária mediante a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC, nos termos do Art. 3º da EC 113/2021 e do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IMPROCEDER o pedido de indenização por dano estético;

DETERMINO a expedição de certidão de crédito em favor do perito, conforme decisão de id. 112936589.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO a parte Autora ao pagamento de custas processuais na quantia de 50%, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente, qual seja: indenização por danos estéticos, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

O
Município de Nova Mutum
(Id. 265059343) assegura que não houve comprovação de que o abalo moral sofrido decorreu exclusivamente do acidente de trânsito, uma vez que, segundo o laudo pericial, o apelado já apresentava problemas de saúde antes da ocorrência do acidente. Assim, os danos sofridos não tem nexo causal exclusivo com o referido evento.

Assevera que o apelado contribuiu para o resultado danoso ao não utilizar o cinto de segurança, o que caracteriza a culpa concorrente. Dessa forma, impõe-se a redução ou, eventualmente, a exclusão da responsabilidade do agente causador do dano.

Afirma que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada a título de danos morais, é excessiva, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor da indenização, bem como a redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de Ivo Boeff (Id. 265059346), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Já
Ivo Boeff
(Id. 265059347) afirma que, diante do conjunto de sequelas causadas, tais como dor cervical permanente, imobilidade da coluna, fratura na clavícula e invalidez permanente, o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para 100 (cem) salários-mínimos.

Acentua que o dano estético ficou devidamente comprovado, uma vez que o laudo pericial atestou a existência de “
sequela permanente cervical e de clavícula esquerda
”. Além disso, a lesão comprometeu sua mobilidade, justificando o direito à indenização no montante de 100 (cem) salários-mínimos.

Alega que requereu indenização por danos morais e estéticos, porém, o pedido referente aos danos estéticos foi julgado improcedente, resultando em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre essa parte da demanda. No entanto, tal condenação deve ser afastada, conforme dispõe a Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do Município de Nova Mutum (Id. 265059349), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, tratam-se de apelações contra a sentença proferida nesta Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos do apelante Ivo Boeff, acolhendo somente o pedido de indenização por dano moral, fixando-o em R$10.000,00 e, pela improcedência do pedido de indenização por dano estético, atribuiu a sucumbência recíproca, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor pleiteado a título de dano estético.

Passa-se a análise dos recursos:

I – RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

A causa de pedir da pretensão à indenização por danos morais e danos estéticos fundamenta-se no acidente de trânsito ocorrido em 24 de janeiro de 2014, quando Ivo Boeff era transportado para tratamento médico em Cuiabá. Na ocasião, portanto, o apelado se encontrava no interior de veículo do Município, conduzido por servidor público municipal.

Conforme consta na Certidão de Ocorrência nº 25, emitida pelo Corpo de Bombeiros em 16/5/2014, foi registrado o seguinte:

[...] Certifico, para que produza os efeitos legais e devidos fins, que atendendo a uma chamada de emergência, a guarnição de serviço composta pelos seguintes militares: 2º SGT BM Otúlio César Ferreira – Adjunto de Dia/Comandante de Guarnição, Juliano de Oliveira Bastos – Auxiliar de Guarnição, SD BM Eduardo Marcelo de Oliveira – Condutor Operacional, Adriano Vieira da Silva – Auxiliar de Guarnição, deslocou no dia 24/01/2014 (sexta-feira) por volta das 04h00min, até a BR 163, sentido Cuiabá-MT, próximos às torres, Nova Mutum – MT, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima de capotamento, envolvendo a seguinte vítima: Ivo Boeff.

Chegando ao local verificou que se tratava de fato verídico.

Foram constatadas as seguintes lesões: ferimento corto contuso no crânio, corte lacerante no crânio, dores no crânio, pescoço e dorso.

Logo após a Guarnição de Serviço ter feito o atendimento pré-hospitalar a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Mutum-MT.

Natureza da ocorrência: acidente de trânsito com vítima de capotamento. [...]. (Id. 265059297 – fls. 22). [grifo nosso]

De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal, Anildo Ferreira Neves, motorista do Município de Nova Mutum e responsável pelo transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para consultas e exames nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou:

[...] Narrativa da Ocorrência: Segue a transcrição do texto da imagem: Conforme averiguações no local do acidente, constatamos, após análise dos vestígios e subsidiado pela declaração do condutor, que veículo transitava normalmente na sua mão de direção, quando saiu da pista de rolamento, devido a pista estar escorregadia e capotou.

[...] Condutor envolvido: Anildo Ferreira Neves

Transcrição da declaração: Eu estava indo normalmente na BR 163 de Nova Mutum – Cuiabá quando de repente numa reta o micro começou a balançar na pista que estava escorregadia. Devido à chuva foi quando perdi o controle do veículo que veio a sair da pista e capotou. [...]. (Id. 265059297 – fls. 81/85). [grifo nosso]

Ainda, mencionou que os três passageiros que estavam no veículo sofreram lesões leves. Dentre eles, encontrava-se Ivo Boeff, que foi conduzido à unidade hospitalar, onde se constatou que havia sofrido fratura da clavícula (diáfise; extremidade acromial) (CID 10 S42.0) (Id. 265059297 – fls. 78).

Embora o Município tenha alegado que o passageiro não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente, buscando assim caracterizar culpa concorrente, não apresentou qualquer prova concreta para sustentar essa afirmação. A mera suposição ou argumentação genérica não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente público, sobretudo na ausência de elementos nos autos que demonstrem omissão da vítima como fator determinante para o agravamento das lesões.

Por outro lado, a culpa do motorista da municipalidade ficou evidenciada nos autos, já que perdeu o controle da direção do veículo.

Os fatos, portanto, fazem surgir a responsabilidade do ente municipal, uma vez que é adotada a teoria do risco administrativo, que faz incidir, no caso em tela, a responsabilidade objetiva, ou seja, sem a necessidade de aferição de culpa, por atos praticados por seus agentes que causem danos a terceiros.

Para a caracterização desta responsabilidade civil estatal, há a necessidade de demonstração da existência da conduta, do dano, e do nexo causal. Neste sentido, destaca-se:

(...)

1.A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de Direito Público e das pessoas jurídicas de Direito Privado que sejam prestadoras de serviço público, em regra, é objetiva, dispensando-se a demonstração do dolo ou da culpa. Basta, para tanto, a demonstração dos demais elementos estruturantes da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (art. 37 , § 6º , da CF ). 2.Ao se tratar de responsabilidade civil do Estado, por ato omissivo, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da responsabilidade subjetiva, segundo a qual, para gerar o dever de indenizar, compete à vítima provar a existência de dano, do ato ou omissão culposa e o nexo causal entre eles.

(...)

(TJ-GO 55810964620198090051, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022)

No caso, a conduta imprudente do motorista do Município de Nova Mutum restou devidamente comprovada, evidenciando falta de cautela na condução do veículo oficial, mesmo em condições adversas.

O dano decorrente de referida conduta restou caracterizado, pois no atendimento imediato prestado pelo corpo de bombeiros logo após o acidente, foi descrito que o apelado sofreu cortes no crânio, tinha dores no pescoço e crânio e, na unidade hospitalar para a qual foi levado, constatou-se fratura na clavícula, como já mencionado.

Portanto, passou por sofrimento, necessitou de tratamento e de período de convalescença em razão da fratura na clavícula, caracterizando o dever de indenizar da municipalidade pelos danos morais experimentados.

Na fixação do montante indenizatório, deve-se buscar um equilíbrio: o valor não pode ser tão elevado a ponto de proporcionar enriquecimento injustificado à vítima, nem tão baixo que comprometa a função pedagógica da reparação.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, não se revela excessivo ou exorbitante, razão pela qual não comporta diminuição.

Em relação ao pedido recursal do Município de redistribuição das verbas de sucumbência, nota-se que a sentença condenou o Município Apelante apenas nos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação por dano moral, condenando o apelado em verbas de sucumbência sobre o pedido de indenização por dano estético que não foi acolhido.

Portanto, a distribuição das verbas de sucumbência observou o que dispõe o art. 86 do CPC.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso.

II – RECURSO DE IVO BOEFF

O apelante objetiva a reforma da sentença em relação à improcedência do pedido de indenização por dano estético, o qual se caracteriza por uma alteração permanente ou prolongada na aparência externa de uma pessoa, consubstanciada numa deformidade física, que lhe cause constrangimento, desagrado ou sensação de inferioridade em relação à própria imagem.

No caso, não se constatou a ocorrência de dano estético. O apelante, conforme atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros no local do acidente, sofreu ferimento e corte no crânio e no hospital, foi constatado fratura na clavícula, a qual, contudo, não resultou em cicatriz que possa causa constrangimento.

Destaca-se que dano estético não se confunde com possível perda da capacidade laborativa, pois tem natureza diversa.

Ainda assim, no laudo pericial, no quesito relativo a eventual afastamento do trabalho, consta que o afastamento ocorreu em 2002, que o apelante é aposentado por invalidez, e que “Apresenta histórico de invalidez laborativa desde os anos de 2002.”, enquanto o acidente ocorreu em 2014.

Quanto às sequelas decorrentes das lesões sofridas com o acidente, o perito afirmou que “Não constatado a ocorrência de sequela, mas sim de lesão sem o acompanhamento/tratamento médico.”

Competia ao autor, ora apelante, comprovar a existência da alegada deformidade física, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Todavia, não o fez, uma vez que restou evidenciada tão somente a existência de lesão. Logo, não é devida a indenização por danos estéticos.

Também no apelo o autor pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.

Neste tópico, embora não configurado o dano estético, pois não há comprovação de deformidade física que cause constrangimento, o laudo pericial afirma que a lesão decorrente da fratura da clavícula não se consolidou e que o apelante apresenta perda funcional parcial do ombro esquerdo em grau intenso.

Relata também que o apelante apresenta dor crônica no ombro esquerdo, que decorre da fratura da clavícula não consolidada.

Sendo assim, o sofrimento experimentado pelo apelante não se resume às dores no ferimento no crânio e relativa à fratura, experimentados durante a convalescença.

O apelante, decorridos anos do acidente, ainda sofre com dor crônica e limitação grave do ombro esquerdo.

O sofrimento prolongado no tempo e as limitações do membro superior esquerdo revelam que o valor de R$10.000,00 não observa o princípio da proporcionalidade.

Sendo assim, deve ser majorado o valor da indenização por dano moral para R$20.000,00, a fim de atender a proporcionalidade com a intensidade do sofrimento causado.

No que se refere à condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o pedido de dano estético, observa-se que a pretensão abrangia indenização por danos morais e estéticos. No entanto, a sentença reconheceu apenas a procedência do pedido de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido relativo aos danos estéticos. Dessa forma, verifica-se que o autor, ora apelante, sucumbiu parcialmente na demanda em relação aos pedidos, o que enseja a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa interpretação:

[...] 1. O autor que sucumbe em parte dos pedidos deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária (art. 86, caput, do CPC).

2. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1825662/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.9.2020). [grifo nosso]

Por fim, ressalta-se que a Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, estabelece que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Referida súmula não se aplica ao presente caso, pois trata exclusivamente da diferença entre o valor pleiteado a título de dano moral e o efetivamente concedido, e não da improcedência total de um dos pedidos.

Ante o exposto:

1.NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Nova Mutum.

2. DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Ivo Boeff, a fim de majorar o valor da indenização por dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025